Tribunal: TJSP
Processo: 0031767-47.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PREVIDÊNCIA
Pensão por morte – Companheira e irmã – Demandas separadas – Duas coisas julgadas – Exequente – Integralidade do benefício – Irmã que não participou da demanda que resultou no título exequendo – Impossibilidade:

- A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.